Tribunal: TJMT
Processo: 1018708-64.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018708-64.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO), MADEVINI TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 15.264.324/0001-04 (AGRAVANTE), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA PERLOPES LTDA - CNPJ: 55.154.371/0001-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1018708-64.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MADEVINI TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA

AGRAVADO: TRANSPORTADORA PERLOPES LTDA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER DECORRENTE DE CONTRATO VERBAL DE TRANSFERÊNCIA DE BEM MÓVEL
– INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA ENTREGA DO DUT PARA A TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – NÃO COMPROVAÇÃO DO DANO OU DO
PERIGO DA DEMORA

– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Ainda que se verifique a verossimilhança das alegações apresentadas pela autora/agravante, a situação fática demanda maior elucidação, não se mostrando suficientes os documentos que demonstram a posse do caminhão pela autora.

2. Ademais, não se verifica o perigo da demora, uma vez que a agravante já está na posse do veículo, utilizando-o de forma livre e desimpedida.

3. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MADEVINI TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA
contra a decisão proferida na
Ação de Obrigação de Fazer Decorrente de Contrato Verbal de Transferência de Bem Móvel n. 1030246-31.2023.8.11.0015
interposta em face de
TRANSPORTADORA PERLOPES LTDA,
que
indeferiu
a tutela provisória no sentido de que a parte requerida seja compelida a entregar o DUT - Documento Único de Transferência do caminhão FH 540 6X4, Marca Volvo, ano Fab/Modelo 2021/2021, chassis 9BVRG40D9ME897819 devidamente preenchido.

Em síntese, sustenta a agravante que a não agiu com o acerto costumeiro o juízo de primeiro grau, pois a inicial demonstra claramente que é a agravante quem está na posse e quem efetuou o pagamento de todas as parcelas, o que demonstra ser a proprietária do bem.

Para tanto, esclarece que:
“O Sr. Diones Marcos, proprietário da agravante procedeu a venda de imóvel urbano de sua propriedade ao Sr. Alessandro Roberto Publio, que possui parentesco com o Sr. Paulo Sergio Formigoni, inclusive este foi testemunha do negócio jurídico mencionado, conforme consta nos autos Instrumento Particular De Compromisso De Compra E Venda De Imóvel Urbano – (Num. 137368006)”.

Afirma que:
“Referida negociação/pagamento do imóvel seria realizado através da entrega de dois veículos – caminhões que seriam financiados pela requerida/agravada e os pagamentos seriam realizados pelo Sr. Alessandro Roberto Publio diretamente a mesma, assim a agravada procedeu a compra dos dois veículos através das cédulas de crédito bancários assim definidas: Cédula de Crédito Bancário – CCB nº 840505 e Cédula de Crédito Bancário nº 842003.”

Destaca porém

que:
“avaliando os valores das parcelas dos financiamentos então realizados pela requerida/agravada, o Sr. Alessandro Roberto Públio entendeu que não possuiria condições de honrar com as mesmas, razão pela qual a compra e vende do imóvel passou a constar somente o veículo Cédula de Crédito Bancário – CCB nº 840505, e após sua quitação (que ocorreu em 24.03.2023), o mesmo passaria a proceder o pagamento de 21 (vinte e uma) parcelas em moeda corrente, diretamente ao Sr. Diones Marcos. Assim o veículo adquirido por meio da Cédula de Crédito Bancário – CCB nº 840505 constou no contrato, porém o veículo objeto da presente ação decorrente do veículo Cédula de Crédito Bancário – CCB nº 840505, tratou-se de contrato verbal que foi formalizado pela tradição e assumiu o pagamento das parcelas no financiamento do bem, e tão logo fosse o quitado seria transferido para a mesma.”

Assim, alega que o bem adquirido por meio de uma Cédula de Crédito Bancário nº
842003
junto ao Banco Volvo (Brasil S.A.), ou seja, um caminhão FH 540 6X4, Marca Volvo, ano Fab/Modelo 2021/2021, chassis 9BVRG40D9ME897819, tendo como avalistas RFO Participações LTDA e Paulo Sérgio Formigoni de Oliveira, financiado em 21 (vinte e uma) parcelas sendo a primeira para o dia 26 de agosto de 2021 e a última para o dia 26 de abril de 2023, passou a pertencer à requerente, ora agravante, que está na posse do bem e assumiu as parcelas do financiamento, estando quitado o bem.

A fim de comprovar a posse, a agravante anexou aos autos os pagamentos efetuados dos impostos e do financiamento, tais como: “
a. Assertiva demonstra que o bem não está alienado, demonstrando que houve a quitação integral do financiamento. b. Segue em anexo extrato do transportador, onde consta a relação dos veículos da frota da autora, fornecida pela AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES; c. Notas Fiscais que demonstram que a autora utilizava-se do caminhão, objeto da presente ação, para prestação de serviços; d. Comprovante de pagamento de licenciamento, IPVA pela autora; e. Nota Fiscal de fatura de serviços da empresa SEM PARAR onde consta o veículo, objeto da presente ação, cujo pagamento deu-se pela agravante.”

Sob tais argumentos, requer seja a requerida, agravada, compelida a entregar o DUT – documento único de transferência, devidamente preenchido, do caminhão FH 540 6X4, Marca Volvo, ano Fab/Modelo 2021/2021, chassis 9BVRG40D9ME897819, no prazo de até 10 (dez) dias.

A liminar recursal foi indeferida. (ID 225776676).

Sem contraminuta (ID 234045168).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER DECORRENTE DE CONTRATO VERBAL DE TRANSFERÊNCIA DE BEM MÓVEL
promovida por
MADEVINI TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA, representada por DIONES MARCOS
em face da agravada
TRANSPORTADORA PERLOPES LTDA
, representada por RICARDO PUBLIO DE OLIVEIRA.

Alega a agravante, em sua peça inicial que (ID. 137366332):

“O Sr. Diones Marcos, sócio proprietário da requerente, possuía uma relação empresarial estreita com os sócios da requerida, Sr. Ricardo Públio de Oliveira e seu genitor Paulo Sergio Formigoni, possuindo vários negócios e sociedades empresariais em conjunto, e, assim a pedido desses, o Sr. Diones Marcos procedeu a venda de imóvel urbano de sua propriedade ao Sr. Alessandro Roberto Publio, que possui parentesco com o Sr. Paulo Sergio Formigoni, inclusive o mesmo foi testemunha do negocio jurídico mencionado, conforme comprovante em anexo.

A negociação/pagamento do imóvel seria realizado através da entrega de dois veículos – caminhões que seriam financiados pela requerida e os pagamentos seriam realizados pelo Sr. Alessandro Roberto Publio diretamente a mesma, assim a requerida procedeu a compra dos dois veículos através das cédulas de crédito bancários assim definidas:
Cédula de Crédito Bancário – CCB nº 840505
e
Cédula de Crédito Bancário nº 842003.

Porém, avaliando os valores das parcelas dos financiamentos então realizados pela requerida, o Sr. Alessandro Roberto Públio entendeu que não possuiria condições de honrar com as mesmas, razão pela qual a compra e vende do imóvel passou a constar somente o veículo Cédula de Crédito Bancário – CCB nº 840505, e após sua quitação (que ocorreu em 24.03.2023), o mesmo passaria a proceder o pagamento de 21 (vinte e uma) parcelas em moeda corrente, diretamente ao Sr. Diones Marcos.

Como a requerida já havia procedido a compra/financiamento dos dois veículos através das Cédula de Crédito Bancário – CCB nº 840505 e Cédula de Crédito Bancário nº 842003 junto ao Banco Volvo (Brasil S.A.), o Sr. Diones Marcos, através da sua empresa ora requerente, em comum acordo com os sócios da requerida, firmaram acordo verbal no sentido de que a o mesmo assumiria o pagamento das parcelas no financiamento do bem, e tão logo fosse o quitado seria transferido para a mesma.

Assim, o bem adquirido por meio de uma Cédula de Crédito Bancário nº 842003 junto ao Banco Volvo (Brasil S.A.), ou seja, um caminhão FH 540 6X4, Marca Volvo, ano Fab/Modelo 2021/2021, chassis 9BVRG40D9ME897819, tendo como avalistas RFO PARTICIPAÇÕES LTDA e PAULO SÉRGIO FORMIGONI DE OLIVEIRA, financiado em 21 (vinte e uma) parcelas sendo a primeira para o dia 26 de agosto de 2021 e a última para o dia 26 de abril de 2023, passou a pertencer a requerente.

A requerente cumpriu integralmente com sua obrigação, sendo que inclusive, segundo informação da consulta Assertiva, o veículo não possui mais restrição financeira, ou seja, procedeu ao pagamento integral dos valores constantes da Cédula de Crédito Bancário nº 842003 junto ao Banco Volvo (Brasil S.A.).

Os pagamentos eram efetuados diretamente pela requerente à requerida, sendo que a mesma solicitava o valor da parcela ao setor financeiro da requerida e procedia ao deposito correspondente diretamente em suas contas bancárias, conforme documentos em anexo.

Desde a celebração da negociação entre as partes, referido veículo esteve sob a posse da autora,
conforme pode ser verificado por meio do Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas – RNTRC, registro de funcionários, multas de trânsito imposta aos funcionários da autora, IPVA, Licenciamento que foram pagas pela autora.

[...]

Por esse motivo, pela alta litigiosidade envolvendo os sócios proprietários da requerente e requerida é que esta, mesmo instigada, não procedeu a transferência efetiva do veículo FH 540 6X4, Marca Volvo, ano Fab/Modelo 2021/2021, chassis 9BVRG40D9ME897819, mesmo tendo a requerente procedido ao pagamento integral do bem.

Assim, como antes mencionado, o veículo encontra-se devidamente quitado, nada impedindo que seja transferido para titularidade da autora. Tendo em vista a renitência da Requerida em não cumprir sua obrigação de transferir o veículo para o nome da autora, não restou alternativa a não ser ingressar com a presente ação.

[...]

6- DOS PEDIDOS: Ante o exposto, REQUER:

a) Que seja concedida a tutela de urgência pleiteada, consistente na determinação para que a requerida faça a entrega do DUT – documento único de transferência, devidamente preenchido, a autora, do caminhão FH 540 6X4, Marca Volvo, ano Fab/Modelo 2021/2021, chassis 9BVRG40D9ME897819, no prazo de até 10 (dez) dias, para que seja possível a transferência e regularização do referido veículo, sob pena de multa diária em valor a ser sabiamente fixado por este Douto Juízo ou mesmo na aplicação da pena de crime de desobediência, para que o resultado prático desta decisão seja plenamente assegurado;”

Pois bem.

O presente agravo foi interposto contra a decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência, de modo que, neste momento, somente é possível analisar a existência ou não dos requisitos legais que autorizam a medida, sob pena de se antecipar o julgamento de mérito, que depende de observância do devido processo legal, ou seja, do pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, com a produção de todas as provas que se fizerem necessárias.

Assim, ainda que se verifique a verossimilhança das alegações apresentadas pelo autor, a situação fática demanda maior elucidação, não se mostrando suficientes os documentos que demonstram a posse do caminhão FH 540 6X4, Marca Volvo, ano Fab/Modelo 2021/2021, chassis 9BVRG40D9ME897819 pelo agravante.

Isto porque, além de não haver documentos que comprovem a quitação da
Cédula de Crédito nº 842003
(caminhão FH 540 6X4, Marca Volvo, ano Fab/Modelo 2021/2021, chassis 9BVRG40D9ME897819), inexistem também, provas da contratação envolvendo tal veículo, uma vez que o
Contrato de Compra e Venda
de ID. 137368006 dos autos principais apenas envolve/transaciona o veículo adquirido pela
Cédula de Crédito nº 840505
, razão pela qual, a transferência do documento do veículo (DUT), por ora, mostra-se prematura.

Vejamos:

Portanto, por ora, não se verifica qualquer relação deste
Contrato de Compra e Venda de Imóvel
(celebrado entre o agravante e terceiro: Alessandro Roberto Publio) com o
Contrato Cédula de Crédito nº 842003
(celebrado pela agravada Transportadora Perlopes Ltda e Banco Volvo) a justificar a transferência da documentação do citado veículo à agravante.

Ademais, não se verifica o perigo da demora, uma vez que a agravante já está na posse do veículo, utilizando-o de forma livre e desimpedida.

Aliás, neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CONSUBSTANCIADA NA ENTREGA DO DOCUMENTO ÚNICO DE TRANSFERÊNCIA (DUT) DE VEÍCULO AUTOMOTOR COMO PARTE DE PAGAMENTO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO PREENCHIMENTO CONCOMITANTE DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO DANO GRAVE, OU DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DO DANO OU DA INUTILIDADE DA MEDIDA, SE CONCEDIDA AO FINAL. MANIFESTAÇÃO DA PARTE AGRAVADA INDICANDO A EXISTÊNCIA DE FATOS CONTROVERTIDOS E QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ARTS. 1.019, I, 995, PARÁGRAFO ÚNICO, E 300 TODOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA.AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.
(TJ-PR - AI: 00398411520228160000 Maringá 0039841-15.2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Stewalt Camargo Filho, Data de Julgamento: 23/02/2023, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/02/2023)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024